Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DE PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 677 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. ENCARGOS MORATÓRIOS. SALDO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação apresentada, reconhecendo o excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se incidem encargos moratórios sobre valores já depositados voluntariamente pela parte executada para o pagamento do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo 677 do STJ estabelece que o depósito judicial realizado como garantia do juízo ou em decorrência de penhora não afasta a mora do devedor. No entanto, no caso dos autos, o depósito foi efetuado voluntariamente, com base no valor fixado na sentença, evidenciando a intenção de quitação da obrigação. Assim, não incidem encargos moratórios sobre essa parcela.
4. A parte agravante poderia ter requerido o levantamento da quantia incontroversa, não havendo óbice processual para tanto, sendo o credor também responsável pela efetividade do processo.
5. O depósito realizado abrangeu integralmente a condenação original, tornando desnecessária a apresentação de cálculo detalhado para essa parcela, nos termos do art. 526 do CPC.
6. A diferença entre o valor depositado e o valor final da condenação permanece sujeita à incidência de juros de mora e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, tal como consignado na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O depósito voluntário de parcela incontroversa realizado após a sentença afasta a incidência de encargos moratórios sobre essa quantia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o, e 526.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677.